Tribunal: TJDFT
Processo: 0706164-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. INVALIDEZ. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 30-A, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar no 769/2008 estabelece que são beneficiários da pensão temporária os filhos ou enteados do servidor até 21 anos, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez.
2. O intuito do legislador, ao assegurar o benefício da pensão por morte ao filho inválido, é proteger o descendente de servidor público falecido totalmente incapaz de realizar qualquer atividade que lhe garanta o próprio sustento.
3. Comprovada a pré-existência de invalidez da filha do servidor falecido, impõe-se reconhecer o direito dela ao recebimento de pensão por morte.
4. Apelação conhecida e não provida.